Tribunal: TJSP
Processo: 0005398-06.2017.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado (cinco vezes) - Absolvição - Impossibilidade - Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida - Bem delineado o emprego de grave ameaça - Participação de menor importância - Não demonstrada, diante do coeso conjunto probatório - Dosimetria bem aplicada - Devidamente elevada a reprimenda em primeira fase pelas circunstâncias judiciais

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo Majorado (cinco vezes) - Absolvição - Impossibilidade - Provas robustas a ensejar a condenação, nos termos em que proferida - Bem delineado o emprego de grave ameaça - Participação de menor importância - Não demonstrada, diante do coeso conjunto probatório - Dosimetria bem aplicada - Devidamente elevada a reprimenda em primeira fase pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, pela causa de aumento referente ao concurso de pessoas - Precedentes - Regime fechado que se afigura como necessário ao caso concreto - Recurso desprovido.